Tribunal: STF
Processo: ARE 1596014
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO ATO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. VANTAGEM PREVISTA NO ART. 232, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC N. 75/1993. SUPRESSÃO. PARIDADE. NORMA VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Na origem, mandado de segurança impetrado pela parte recorrente contra suposto ato ilegal do Procurador Geral de Justiça do DF, que determinou a supressão de sua pensão vitalícia à rubrica prevista no parágrafo único do art. 232 da LC n. 75/1993, bem como determinou fosse o benefício reajustado nos mesmos índices e datas aplicáveis aos benefícios do RGPS. 
2. O Tribunal de origem concedeu parcialmente a segurança apenas para afastar a ocorrência de decadência administrativa. 
3. Hipótese em que o acórdão recorrido concluiu que o termo inicial do prazo decadencial para a administração rever a pensão por morte deve ser a data do próprio ato concessivo do referido benefício, na hipótese em que a revisão não ocorre por determinação do Tribunal de Contas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
4. No caso em exame, o entendimento firmado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, após a instituição de nova forma de remuneração por meio de subsídio fixado em parcela única, com incorporação das vantagens até então percebidas, não há direito adquirido a regime jurídico nem ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, desde que preservado seu valor nominal. 
5. Agravo interno desprovido”. (eDOC 69 – ID: 033ec614)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 39, § 4º, do texto constitucional. (eDOC 108 – ID: b134f64b)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado por pensionista de ex-membro do MPDFT, no qual se buscava o restabelecimento da vantagem prevista no parágrafo único do art. 232 da Lei Complementar nº 75/1993, bem como a observância de paridade entre a pensão e o subsídio dos membros ativos.
Afirma-se que “o acórdão recorrido deixou de aplicar a modulação fixada pelo STF quando do julgamento da ADI 3834 unicamente porque o julgado ainda não transitou em julgado”. (eDOC 108 – ID: b134f64b, p. 3)
Alega-se que “o acréscimo de 20% em razão da aposentadoria não é outra espécie remuneratória que não o próprio subsídio majorado em razão de determinação legal”. (eDOC 108 – ID: b134f64b, p. 16)
Acrescenta-se que “não estamos discutindo nos autos regras de integralidade ou paridade, mas quais verbas deverão compor os proventos de pensão”. (eDOC 108 – ID: b134f64b, p. 19)
É o relatório. 
Decido. 
Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por pensionista de Procurador de Justiça do MPDFT, aposentado em 1991 e falecido em 2017, em face de ato do Procurador Geral de Justiça do DF que determinou a supressão do valor da pensão relativo à gratificação pelo exercício de cargo em comissão, no percentual de 20% sobre o subsídio correspondente, prevista no artigo 232 da LC 75/1993.
Sobre a matéria, destaco que o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.834, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, de maneira a declarar a inconstitucionalidade do art. 4º, V, da Resolução nº 09/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, a fim de afastar o direito à incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento, bem como o acréscimo de 20% ao cálculo dos proventos de aposentaria para aqueles que se aposentam no último nível da carreira. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente indicado:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS CRIADAS POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME DE SUBSÍDIO. 1. Ação direta contra o art. 4º, V, da Resolução nº 09/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que permite (i) a incorporação ao subsídio de vantagens pessoais decorrentes de exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento e, (ii) nos casos em que os membros se aposentam no último nível da carreira, autoriza o acréscimo de vinte por cento do vencimento ao cálculo dos proventos da aposentadoria. 2. Violação do art. 39, § 4º, da Constituição Federal. O regime remuneratório de subsídio, caracterizado pela unicidade da remuneração, veda a instituição de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória. Sob fundamentos de moralidade e publicidade, bem como de economicidade, isonomia e legalidade, fixou-se um parâmetro com o legítimo propósito de repelir acréscimos de abonos, prêmios, verbas de representação, ou outras gratificações e espécies remuneratórias. Precedentes. 3. De acordo com o art. 40, § 2º, CF, com a redação conferida pela EC n.º 20/1998, os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: A incorporação de vantagens pessoais decorrentes do exercício pretérito de função de direção, chefia ou assessoramento, bem como o acréscimo de 20% ao cálculo dos proventos de aposentaria para aqueles que se aposentam no último nível da carreira, afrontam o regime constitucional de subsídio” (ADI 3834, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.02.2024)
 
Após, esta Suprema Corte, em sede de embargos de declaração, conferiu efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade para garantir: “I) o direito à continuidade da percepção das vantagens previstas no inciso V do art. 4º da Resolução n. 9 do CNMP, até o limite do teto constitucional (art. 37, XI, CF), reconhecido em decisões judiciais transitadas em julgado; e II) o direito à percepção das vantagens pessoais previstas no inciso V do art. 4º da Resolução n. 9 do CNMP, até o limite do teto constitucional (art. 37, XI, CF), reconhecido em decisões administrativas, preservados os seus efeitos somente até a publicação da ata de julgamento da presente ação direta, sem devolução quanto a esse período”. (ADI 3834, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 17.09.2024)
Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, reconheceu a incompatibilidade da incorporação de vantagens com o regime de subsídio. Assim, afastou o pagamento da verba prevista no art. 232 da LC 75/93. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Outrossim, no que se refere à base de cálculo do valor da pensão, o entendimento firmado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, após a instituição de nova forma de remuneração por meio de subsídio fixado em parcela única, com incorporação das vantagens até então percebidas, não há direito adquirido a regime jurídico nem ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, desde que preservado seu valor nominal.
(...)
Nesse contexto, conforme premissa fixada pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido, "à época do óbito já existia a regra de incompatibilidade da vantagem estabelecida no parágrafo único do art. 232 da LC 75/1993, com a prevista na CF/88, com relação ao regime de subsídio" (fl. 219). 
Como se vê, a vantagem pretendida no presente mandamus foi suprimida pela Administração em razão de sua incompatibilidade com o sistema de subsídio previsto no art. 39, § 4º, da Constituição Federal. Além disso, o art. 232, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/1993 trata de aposentadoria e não de pensão. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.819.092/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe 4/11/2019. 
Desse modo, considerando que o óbito se deu em 1º/6/2017, momento em que surgiu o direito à pensão ora discutida, não há falar em integralidade no cálculo da pensão. Nessa senda:
(...)”. (eDOC 70 – ID: f6f5f942, p. 4-5)
 
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente